Tribunal: TJDFT
Processo: 0741079-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741079-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Conselho Comunitário do Setor Sudoeste D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos no 0713495-10.2024.8.07.0018, que deferiu o requerimento de tutela cautelar antecedente formulado pelo agravado no processo de origem, inaugurado pelo ajuizamento de ação civil pública que tem por objetivo a paralisação das obras alusivas à implantação do segundo viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, nos limites das Regiões Administrativas do Plano Piloto (RA I) e do Sudoeste/Octogonal (RA XXII). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 64705057, por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em seguida o Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da liminar formulado pelo recorrente nos autos no 0743620-15.2024.8.07.0000 (Id. 65335600 e Id. 66222739). A douta Procuradoria de Justiça oficiou no sentido da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal diante da obtenção de pronunciamento judicial favorável ao recorrente, promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar no 3.504-DF, que determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão interlocutória ora agravada até o advento do trânsito em trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos do processo de origem (no 0713495-10.2024.8.07.0018). O Distrito Federal, ora agravante, destacou a subsistência do interesse recursal concernente ao agravo de instrumento, ao argumento de que “o a decisão que concedeu a tutela provisória ainda puder ser reexaminada, pois ainda não foi acobertada pela preclusão” (Id. 68740337). É a breve exposição. Decido. Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos no 0713495-10.2024.8.07.0018, que deferiu o requerimento de tutela cautelar antecedente formulado pelo agravado no processo de origem, inaugurado pelo ajuizamento de ação civil pública que tem por objetivo a paralisação das obras alusivas à implantação do segundo viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, nos limites das Regiões Administrativas do Plano Piloto (RA I) e do Sudoeste/Octogonal (RA XXII). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O presente agravo de instrumento tem por objetivo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular nos autos da ação civil pública ajuizada pelo ora agravado, por meio da qual, ao deferir o requerimento de tutela cautelar antecedente, impôs ao Distrito Federal a seguinte obrigação de fazer (Id. 211858964 dos autos do processo de origem): “...paralisar imediatamente as obras de implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas – EPIG, na intersecção entre os Setores Sudoeste e Octogonal...”. Ocorre que o provimento jurisdicional ora almejado pelo ente público, embora não tenha sido concedido por este Egrégio Sodalício, já foi obtido por meio de ato decisório promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 3504-DF, senão vejamos (Id. 221073931 dos autos do processo de origem): “(...) Ao que se tem, embora a obra tenha seguido todos os trâmites legalmente exigidos, a requerente entendeu que eles são insuficientes e que é necessária a apreciação do Poder Judiciário. Ocorre que, conforme pode ser visto pelas imagens adunadas aos autos às fls. 68-70, trata-se de obra em avançado e irreversível estado de construção. Não fosse isso o suficiente, a concessionária responsável pela edificação pondera, também nas fl. 68, que as primeiras chuvas de outubro causaram sérios danos às obras paralisadas: São perceptíveis os danos que essas primeiras ocorrências de chuvas causaram, gerando, por consequência, acúmulo de águas que traz risco para a estabilidade, qualidade e permanência das obras executadas. Veja: [...] Conforme exposto acima, em nossa primeira manifestação alertávamos para as consequências da paralisação tanto em termos de prazos contratuais, quanto em termos de reflexos financeiros. A continuidade da ordem de suspensão, de fato, exige que estes efeitos sejam abordados e tratados. [...] Outrossim, tratando-se evidentemente de intervenção judicial, causada por demandas de terceiros, sem qualquer culpa ou responsabilidade do contratado, a exigência de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro está plenamente aderente ao preceito constitucional, sendo de cogente observância: [...] Observe-se que o Distrito Federal esclareceu que, consoante o documento elaborado pela área técnica do Consórcio responsável pela obra, o custo financeiro com a desmobilização, preservação do canteiro e remobilização é R$ 727.108,44 (setecentos e vinte e sete mil, cento e oito reais e quarenta e quatro centavos). Por sua vez, o impacto no orçamento com despesas não previstas alcança a relevante soma de R$ 441.364,58 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Ainda, o impacto mensal ao orçamento público, com os custos de paralisação de pessoal e equipamentos, perfaz a quantia de R$ 556.975,95 (quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), mais a degradação do canteiro de obra, agravada neste período chuvoso. Não fosse isso suficiente, também há o sério transtorno causado à população: No que se refere ao item circunstanciais, relacionado a transtornos à vizinhança pela paralisação da obra, sobre fluidez do tráfego, segurança viária, ambientais, poeira e lama temos a dizer que parte da sociedade local será extremamente prejudicada, uma vez que, conforme dito anteriormente a rotatória da Octogonal/Sudoeste foi liberada parcialmente e tinha previsão de conclusão e liberação para o viário no dia 15/10/2024, melhorando a fluidez e segurança viária para os usuários da via e conclusão das calçadas e ciclovia melhorando a acessibilidade para os pedestres e ciclistas, no momento o trecho encontra-se conforme foto abaixo. Necessário destacar que o prejuízo global com o atraso do trecho para o conjunto da obra já perfaz o valor de R$ 567.429,90 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Pontua-se, também, que prejuízo financeiro com a deterioração do canteiro de obra, especialmente na época de chuvas é estimado em R$ 190.363,03 (cento e noventa mil, trezentos e sessenta e três reais e três centavos). Dessa forma, é inequívoca tanto a lesão à ordem econômica, dada a deterioração séria e iminente do canteiro de obras, como a lesão à ordem pública, diante do oceânico transtorno propiciado à população. Pelo exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o trânsito em julgado do provimento de mérito da Ação Civil Pública 0713495 10.2024.8.07.0018, em trâmite no Juízo da Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal na Ação Civil Pública.” É perceptível que a decisão acima transcrita determinou a suspensão dos efeitos produzidos pela decisão interlocutória ora agravada “até o trânsito em julgado do provimento de mérito” a ser proferido nos autos da ação civil pública ajuizada pelo recorrido na origem. Ademais, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que sejam revogados, por este Egrégio Tribunal de Justiça mediante pronunciamento futuro, os efeitos da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver novo pronunciamento proferido pela própria Corte Superior de Justiça, continuando a vigorar, “até o trânsito em julgado do provimento de mérito” nos autos da ação civil pública ajuizada pelo recorrido na origem, durante todo o transcurso do presente recurso e de eventuais embargos de declaração interpostos em seguida. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela instância superior, como é elementar. Nesse contexto, diante da inviabilidade de alteração, por este Egrégio Sodalício, da ordem judicial da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, constata-se a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal concernente ao presente agravo de instrumento. A propósito, examine-se o seguinte ato decisório promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública 0706133-30.2019.8.07.0018, determinou a suspensão dos efeitos da Licença Prévia 64/2009 e da Licença de Instalação 63/2010, impondo, ainda, a obrigação de não-fazer consistente na alteração da composição ambiental atual da área destinada à construção da Quadra 500 do Setor Sudoeste. Por meio da decisão de ID. 9937510, indeferi o pedido de antecipação da tutela. Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (ID. 11005665, fls. 01/11), determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da SLS 2558/DF. Em petição de ID. 11380729, fls. 01/02, a agravante SUPER QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A requer o sobrestamento deste recurso em face da interposição de agravo interno contra a decisão proferida pelo STJ, bem como da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 617 que também discute a matéria objeto deste agravo (Id. 11427305). Por sua vez, o MPDFT sustenta a perda de objeto em razão da liminar deferida em favor dos agravantes na decisão acima apontada pelo Superior Tribunal de Justiça. É o breve relatório. Decido. Compulsando detidamente os autos, entendo que razão assiste ao agravado no que pertine à perda do objeto do presente agravo. Com efeito, observa-se que a insurgência recursal se refere à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 0706133-30.2019.8.07.0018 que determinou a suspensão dos efeitos da Licença Prévia n. 064/2009 e Licença de Instalação n. 063/2010, e que, ainda, impôs a obrigação de não-fazer relativa à alteração da composição ambiental atual da área destinada à construção da Quadra 500 do Setor Sudoeste. Após a prolação da decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela pretendida no presente agravo (Id. 9969123), veio aos autos a notícia da concessão de liminar em sede de Suspensão de Liminar e de Sentença autorizando o prosseguimento da construção da Super Quadra 500. O juiz, na origem, proferiu o seguinte despacho: “É fato notório que o restante da vegetação da área mencionada na demanda já está sendo suprimida e queimada, para o quê as partes rés contam com o respaldo da r. decisão oriunda do STJ, a qual, mesmo provisória, outorga o direito de prosseguimento no polêmico empreendimento por conta e risco dos réus, e deve ser respeitosamente acatada pelo juízo de instância inferior e pelos jurisdicionados. Certifique-se o decurso do prazo para a réplica. Após, intimem-se as partes, para que especifiquem provas. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 05 de Setembro de 2019 16:16:00. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito”. Nesse contexto, inequívoco o esvaziamento do objeto da presente insurgência, uma vez que as questões trazidas no agravo de instrumento – suspensão dos efeitos das licenças ambientais e a imposição da obrigação de não-fazer –, foram superadas diante da autorização para a continuidade das obras. Desse modo, tenho que referido pronunciamento judicial acaba, por óbvio, esvaziando o próprio objeto do presente recurso, inviabilizando, assim, o seu julgamento. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.” (AI no 0712844-08.2019.8.07.0000, Relator: Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, julgado em 29 de setembro de 2019) Assim, à vista do proferimento da aludida decisão pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 3504-DF, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator